Tribunal: TJMT
Processo: 1015141-88.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015141-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas e, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas, cabendo ainda alinhavar que, na data de cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em seu desfavor, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias do delito e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente com vínculo ativo com organização criminosa, que utilizava o próprio lar doméstico para gestão dos recursos movimentados no interesse da facção.

6. Realizado o confronto entre as decisões colacionadas pelos d. impetrantes e a hipótese dos autos, além de não se tratar os referidos julgados de precedentes qualificados ou vinculantes, ainda assim comporta distinção o caso em apreço em vista de suas circunstâncias incompatíveis com aquelas trazidas a título de paradigmas, razão pela qual não há falar na aplicação da
ratio decidendi
nelas encontradiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2. A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse dos infantes, sendo inaplicável ao caso, por fim, a
ratio decidendi
dos julgados colacionados na impetração à guisa de precedentes”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015141-88.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

Dr.
WILLIAM DOS SANTOS PUHL

Dr.
THIAGO ANDRE DOS SANTOS

PACIENTE:

TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo a ser, nesse desiderato,
indeferido
o pedido de concessão de
prisão domiciliar.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
; ao que, em caráter subsidiário, acrescentam a tese de que seria devida à
TAYANE
, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, por se tratar de genitora

de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, inteiramente dependente de seus cuidados, ensejo em que sublinham que a decisão que lhe indeferiu a referida benesse teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, sem a realização do devido
distinguishing
entre a hipótese concreta e os precedentes colacionados.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas.
Subsidiariamente, requer lhe seja concedida a
prisão domiciliar
; e, consecutivamente, que seja realizado
distinguishing

entre a hipótese dos autos e os entendimentos jurisprudenciais invocados pelos d. impetrantes.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 285839874 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 286106852), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 288912382.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292159858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
foi
recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
TAYANE
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do tráfico de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
TAYANE
foi indigitada pela colaboradora
Ane Caroline da Silva Bueno
como uma das pessoas responsáveis pelo
recolhimento
e pela
guarda
dos
valores provenientes da venda de entorpecentes
.

Conforme detalhado, a paciente desempenha um papel importante no esquema de recolhimento e guarda de valores provenientes da venda de drogas em Sinop/MT, pois lhe cabe recolher o dinheiro com as gerências responsáveis pela venda e distribuição de drogas para, em seguida, encaminhá-los e prestar contas à pessoa responsável por reunir todo o dinheiro e transportá-lo até Cuiabá.

À conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
TAYANE
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
, oportunidade em que foram aprendidos, em sua residência, R$ 156.100,00 (cento e cinquenta e seis mil e cem reais) em espécie — R$ 8.000,00 (oito mil reais) no interior de sua bolsa pessoal, e o restante em uma sacola rosa ao lado do guarda-roupas, em seu quarto — , além de dois aparelhos celulares e um caderno contendo anotações.

Nesse contexto, pleiteada a
revogação do cárcere
e, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar
, a pretensão defensiva ressaiu indeferida pelo d. juízo
a quo
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Adicionalmente, considero da maior importância as informações referentes ao cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão outrora expedidos em desfavor da paciente, consolidados no correspondente Relatório de Diligência, uma vez que foram apreendidos
, em sua residência,
R$ 156.100,00 (cento e cinquenta e seis mil e cem reais) em espécie
— R$ 8.000,00 (oito mil reais) no interior de uma bolsa, e o restante em uma sacola rosa ao lado do guarda-roupas, em seu quarto — ,
dois aparelhos celulares
e
um caderno de anotações
.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...] Com o avanço das investigações,
foi possível identificar diversos outros integrantes subordinados a Pedro “Azul”, que atuam nos núcleos financeiro, logístico e operacional da organização criminosa, com ênfase nas atividades concentradas no município de Sinop/MT
, principal centro de arrecadação e distribuição de entorpecentes da facção na região norte do estado.

Pedro César de Jesus, vulgo “Azul”, segundo informes, mantém
conexões consolidadas com fornecedores de entorpecentes na Bolívia
, país onde possivelmente encontra-se foragido da justiça brasileira. Essas conexões seriam facilitadas, sobretudo, pela proximidade geográfica e pela rota criminosa que passa pelo município de Cáceres/MT, cidade fronteiriça com o território boliviano, historicamente utilizada como ponto de entrada de substâncias ilícitas.

Ao seu redor,
operam diversos colaboradores com atribuições estratégicas e operacionais bem definidas, atuando em funções como arrecadação de valores oriundos do tráfico, distribuição e transporte de entorpecentes na cidade de Sinop, logística rodoviária, lavagem de capitais e dissimulação patrimonial por meio de pessoas jurídicas e atividades formalmente constituídas
. Dentro dessa estrutura criminosa, destacam-se os seguintes investigados:

[...]
Tayane Samara Quadros Targanski
(CPF: 062.186.911-28): desempenha papel semelhante ao de Cleane, com
responsabilidade sobre o recolhimento e remessa de valores ilícitos
.
Mantém união estável com Leonardo Fantinato Silveira (vulgo "Skunk"), atualmente recluso, o que reforça seu envolvimento com a organização
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Ademais, consoante complementado pelo Relatório Policial n. 13/2025,
in verbis
:

“[...]
TAYANE também é responsável pelo recebimento e movimentação de elevadas quantias em espécie na cidade de Sinop/MT, as quais são posteriormente remetidas para a cidade de Cuiabá/MT por pessoas indicadas por Pedro César de Jesus, vulgo “Azul”, ou indicadas por TAYANE
. As diligências indicam que
TAYANE mantém vínculo conjugal (união estável) com o faccionado Leonardo Fantinato Silveira (CPF: 067.790.271-97), vulgo “Skunk”, recluso atualmente na Penitenciária Ferrugem (Sinop/MT).

[...] Durante a inspeção, foi observado que
o imóvel investigado dispõe de sistema de monitoramento eletrônico (CFTV) ativo, com câmeras posicionadas tanto para a rua quanto para a entrada principal, demonstrando preocupação com a segurança e o controle de acesso ao local.

Ademais,
foi constatada a presença frequente de veículos de terceiros, com placas oriundas de outras localidades, o que pode indicar o uso do imóvel como ponto de encontro logístico, reforçando a hipótese de que o endereço sirva para fins de articulação de atividades externas
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Por fim, consoante mencionado alhures, no momento da prisão de
TAYANE
, apreenderam-se diversos
bens presumivelmente conectados aos delitos sob apuração
, ao que se vê do seguinte excerto do Relatório de Diligência,
in verbis
:

“[...] Durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
foi encontrado R$148.100,00 em uma sacola rosa no último quarto, ao lado do guarda roupa
. Além disso,
a equipe encontrou R$ 8.000,00 em uma bolsa azul no primeiro quarto, em que se encontrava HEITOR
. Segundo TAYANE, esse último valor monetário foi recebido pelo seu trabalho com prostituição.
Ao todo foi arrecadado R$ 156.100,00
, o qual foi inserido no saco lacre nº F0001605917.

[...]
Em posse de TAYANE, estavam 2 celulares
. O primeiro, um IPhone 13 Pro, e o segundo, um Samsung Galaxy A31 (identificados como item 1 e 2), os quais foram fornecidas as senhas e colocados em modo avião.

[...] No primeiro quarto, também foi encontrado uma lista de e-mails e senhas, lacrada no saco de nº D0002531976.

[...] Outrossim,
foram encontrados 3 cartões de créditos em nome de LEONARDO F. SILVEIRA, o qual foi identificado por TAYANE. Segundo o seu Termo de Declarações, LEONARDO é seu ex -companheiro e que atualmente este está preso pelo crime de lavagem de dinheiro
.

[...] Por fim, também foi cumprido a Prisão Preventiva de TAYANE TARGANSKI, a qual foi encaminhada para Delegacia da Polícia Federal de Sinop/MT. Seu filho, HEITOR, ficou com seu tio, CLAUDIONOR FELICIO DA SILVA, CPF 435.820.283- 72, o qual declarou se tornar responsável temporariamente. CLAUDIONOR reside no mesmo lote que TAYANE, no entanto, em residência distinta”.

(ID 193045934 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
TAYANE
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador,
uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
, CPF: 062.186.911-28, Data de Nascimento: 01/04/1999 [...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso em exame (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção criminosa
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
, líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas notoriamente o
tráfico de drogas
, ensejo em que
TAYANE
exerceria papel essencial no
recolhimento
e na
distribuição
dos
valores oriundos desse comércio proscrito
, de forma a
viabilizar
, portanto,
a continuidade das atividades da facção
; tanto que, em sua residência, no momento de sua prisão, foram apreendidos
mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pelos impetrantes, estou convencido de que, observada a
função de confiança
exercida pela paciente, no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações, o que se vê não apenas das
quantias confiadas à sua guarda
, mas também de sua
responsabilidade
pelo recolhimento dos valores e seu posterior envio à pessoa incumbida de centralizar o montante e providenciar o transporte até a cidade de Cuiabá/MT, a denotar
certo profissionalismo e habitualidade delitiva
, agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

Em caráter subsidiário, pleiteiam os d. impetrantes a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, ao argumento de que, possuindo
TAYANE
um filho menor, de 06 (seis) anos de idade, faria jus ao benefício, observado o regramento da matéria e o entendimento dos Tribunais Superiores.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que, em que pese a comprovação nos autos de se tratar a paciente da genitora do infante
Heitor Targanski Laurentino
(Certidão de Nascimento de ID 285839878),
razão não assiste aos d. impetrantes.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Superior, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.

(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora os impetrantes entendam ser de rigor, ao menos, a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida de que a increpada se encontra sob investigação pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, integração à organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
, tendo a apuração dos fatos revelado
se tratar de agente responsável pelo
recebimento, guarda e distribuição
de

valores oriundos do tráfico de drogas
, movimentados pela paciente
com habitualidade e profissionalismo
, no interesse de
organização criminosa
.

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas das condutas criminosas, em tese, praticadas pela paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, de gravidade notável pela
participação em organização criminosa
, a
subordinação a liderança de alta periculosidade
, e a
movimentação de expressivas quantias oriundas do tráfico de entorpecentes
, inclusive com
utilização do lar doméstico para guarda dos valores
, circunstâncias que, a meu ver, põem em xeque o
melhor interesse de seu filho
— cuja situação, ademais, até onde se vê dos autos, é de
amparo junto ao tio
, que reside em imóvel situado no mesmo terreno em que localizada a casa de
TAYANE
no Município de Sinop/MT, encontrando-se os autos ainda
no aguardo da entrega do laudo psicossocial cuja elaboração já foi determinada pelo d. juízo
a quo
.

Concluo, portanto, que assiste razão ao d. juízo singular

ao assinalar que
não é automática
a substituição do ergástulo pela prisão domiciliar quando comprovada a maternidade de filhos menores, de forma que, observadas as
circunstâncias do caso
, o fato de que a criança se encontra
sob os cuidados do tio
e a necessidade de se aguardar o correspondente
laudo psicossocial
para melhor compreensão de suas necessidades,
não é o caso de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento a partir da entrega do aguardado laudo.

Dessa forma, não demonstrado o alardeado constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3.
Do pedido de
distinguishing

Em caráter subsidiário, pleiteiam os d. impetrantes a realização de
distinguishing
entre o caso dos autos e os precedentes colacionados na prefacial do
writ
, sob pena de nulidade do julgamento, nos termos do art. 315, § 2º, VI do Código de Processo Penal, c/c art. 93, IX da Constituição Federal — ensejo em que defendem, inclusive, a
nulidade do decreto de prisão preventiva e do indeferimento do pedido de custódia domiciliar
, ao argumento de que, em vista dos julgados trazidos à baila pela i. defesa, o d. juízo
a quo
teria proferido
decisão desprovida de fundamentação adequada
, com a consideração, no
decisum
, de julgados referentes a
hipóteses de maior gravidade
do que aquela efetivamente sob apreciação.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que, para a vinculação do julgador a suscitados precedentes judiciais, não se prescinde da verificação de
suficiente

semelhança
da hipótese concreta com os precedentes citados, ou se é caso de outras particularidades que ensejam tratamento jurídico diverso.

Em outras palavras, é imperiosa a comparação entre o caso
sub judice
e a
ratio decidendi
da decisão paradigmática, para que seja efetivamente atendida a regra de
individualização
de cada hipótese concreta levada à apreciação do Poder Judiciário, acompanhada do dever constitucional de
tratamento isonômico
a todos os jurisdicionados.

Nesse cenário, o c.
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é imprescindível serem as decisões paradigmas
qualificadas ou vinculantes
, em homenagem aos princípios da
persuasão racional
e
livre convencimento motivado
, tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

“[...] 5. Por fim, ‘
Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de 'distinguishing' ou 'overruling', pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado
’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”.

(AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.3.2023 e publicado no DJe de 10.3.2023). — Destaquei.

Dessa forma, já se verifica,
a priori
, que os julgados colacionados pelos d. impetrantes
não constituem decisões qualificadas ou vinculantes
, sendo certo, ainda, que a inicial do
writ
deixou de apontar concreta e individualmente qual seria a correlação entre as decisões mencionadas e o caso dos autos
.

Não obstante, por excessivo apego à clareza e atenção à envergadura constitucional do remédio heroico, ao analisar as decisões trazidas como paradigmas, constatei que, no que concerne aos Recursos em
Habeas Corpus
n. 118.237/MG e n. 117.507/PI, ambos julgados pelo c. Superior Tribunal de Justiça no ano de 2019, trata-se de decisões em que se concedeu a prisão domiciliar
à míngua de demonstração de situação excepcional a obstar o deferimento da benesse
, situações diversas da hipótese dos autos em que, pelo contrário, nos termos relatados alhures, encontram-se presentes
elementos concretos a demonstrar ser desaconselhável a concessão da prisão domiciliar
in casu
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025